Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EVICÇÃO. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DE AVALISTAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DE BENS MÓVEIS. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. ARTS. 1.022/1.023 CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.
2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao entendimento do embargante.
3. O provimento deste recurso pressupõe a constatação de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.